Tribunal: STF
Processo: AI 797484
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO 
   CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
   MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS SÚMULA 279 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL 
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.